Tribunal: TJSP
Processo: 2120557-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2120557-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
SILVANA MALANDRINO MOLLO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120557-84.2020.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2120557-84.2020.8.26.0000/50000 - São
Paulo
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: FERNANDA MORITZ
VOTO No 18215 ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de rediscussão
de matéria já apreciada por este órgão – Descabimento –
Hipótese em que ausente erro material, omissão, contradição
ou obscuridade, elementos autorizadores do recurso, nos
termos do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 36/42, cujo relatório se adota. Em síntese, pugna a embargante pelo
saneamento de supostas omissões no que tange i) à prescrição, pois o prazo se inicia
com a entrega do carnê ao contribuinte em janeiro de cada ano; ii) a “inúmeros aspectos
fulcrais que diagnosticam a ausência dos elementos constitutivos da propriedade plena
e ausência de animus domini na posse indireta”.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Conhece-se do recurso na medida em que presentes os
requisitos de admissibilidade. No mérito, há que ser rejeitado, tendo em vista que não
delineadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Inexiste no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro
material passível de saneamento.
Com efeito, verifica-se que foram devidamente analisados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120557-84.2020.8.26.0000/50000
3
todos os pontos relevantes à lide sob a luz do regramento pertinente. O embargante
apenas pretende o reexame da causa com a finalidade precípua de reformar a parte do
julgado que lhe foi desfavorável. Tal pretensão não se admite em sede de embargos de
declaração, cujo escopo, repita-se, é sanar erro material, omissão, obscuridade ou
contradição na decisão, sendo a modificação do decisium consequência lógica da
correção de eventuais vícios, estes inexistentes no caso em tela.
Na hipótese vertente, a prescrição foi corretamente
afastada em razão de as notificações dos lançamentos terem ocorrido em 09/05/2018,
como consta das CDAs, sendo certo que a embargante não trouxe prova alguma acerca
de carnês recebidos em datas anteriores, pelo que prevalece a presunção relativa de
certeza do título executivo. No mais, restaram devidamente explanados no acórdão os
motivos pelos quais se entendeu que a credora fiduciária responde pelo débito, pois
ainda que se trate de propriedade resolúvel e posse indireta, prevalecem as disposições
do CTN acerca da responsabilidade do proprietário e possuidor a qualquer título, haja
vista se tratar de norma atinente à definição dos contribuintes em matéria tributária.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Na oportunidade, consigne-se que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios, sem atendimento aos seus requisitos
ensejadores, pode ser punida com multa (art. 1.026, par. 2o, do CPC).
MÔNICA SERRANO
Relatora